Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706263-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA MELO, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação da taxa Selic a partir da vigência da EC no 113/21, em substituição ao índice de correção monetária e taxa de juros de mora previstos no título judicial exequendo. O apelante alega, em suma, que os critérios de atualização consubstanciam matéria de ordem pública, razão pela qual requer a reforma da “sentença” apelada para que se determine a incidência da Selic. Por despacho, foi oportunizado ao apelante justificar o cabimento do presente recurso (ID no 37311834). O apelante manifestou-se no sentido de ter havido erro material, devendo o recurso ser recebido como agravo de instrumento, em homenagem à fungibilidade recursal e aos deveres de cooperação e lealdade processual (ID no 37934484). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Inexiste qualquer dúvida objetiva quanto à natureza do ato judicial hostilizado, que, além de ter sido expressamente nominado como decisão (ID no 37204796), tratou de indeferir pedido veiculado no curso de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, relativo ao critério de atualização do quantum debeatur. Ora, não se tratando de procedimento especial, e se o pronunciamento do juiz não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu uma execução, trata-se de decisão interlocutória, a teor do art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse caso, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme expressa previsão contida no parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Ultrapassado este ponto, não se mostram presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente por não haver dúvida fundada acerca da natureza jurídica da decisão, como já mencionado, daí porque é imperioso reconhecer que houve “erro grosseiro”, no dizer da doutrina, na interposição de apelação ao invés de agravo. A esse propósito, confiram-se os seguintes arestos, verbis: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NOVA APELAÇÃO QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Uma vez que o ato decisório impugnado possui natureza jurídica de decisão interlocutória, visto que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo o ora apelante do polo passivo, sem extinguir a execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC, e, não, a apelação. 2. Não impugnada a decisão oportunamente, por meio de recurso próprio, resta configurada a preclusão consumativa, não podendo o apelante prosseguir interpondo novos recursos que tratam da mesma matéria, a exemplo da presente apelação. O referido instituto visa à vedação da prática de atos processuais que objetivem o retorno a fases processuais já ultrapassadas, garantindo, assim, segurança jurídica e razoável duração ao processo. 3. Apelação não conhecida” (Acórdão 1411328, 07075997620208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJE: 08/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO NÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação por ele apresentada e intimou o exequente para dar andamento ao feito, com apresentação do demonstrativo atualizado do débito. 2. Em contrarrazões recursais o apelado afirma, preliminarmente, ser descabido o recurso de apelação, uma vez que o provimento jurisdicional atacado constitui decisão interlocutória, desafiando, portanto, Agravo de Instrumento. Razão lhe assiste. 3. Ao contrário do que alega o apelante, não houve extinção do cumprimento de sentença por meio do ato jurisdicional atado, não estando configurada qualquer das situações descritas no art. 924 do CPC. Embora o juiz a quo tenha decidido a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a questão relativa à verba honorária, não colocou fim ao processo. 4. Assim, verifica-se a inadequação da presente via processual escolhida pelo recorrente para a reforma da decisão interlocutória pela qual foi julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, sem, contudo, colocar termo ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual mister o seu não conhecimento em virtude da inadmissibilidade recursal. Diante dessas premissas, trata-se de erro grosseiro e inadmissível, portanto, é o presente apelo. 5. Apelação não conhecida” (Acórdão 1418689, 07061858920208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJE: 01/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Inviável, pois, cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, daí porque é manifesta a inadmissibilidade do apelo, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator